Tribunal: TJSP
Processo: 1000592-62.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Omissão.

Não há como reconhecer a existência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil em julgado solidamente fundamentado, inclusive em entendimento dominante sobre o tema.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000592-62.2019.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que são
embargantes ITAÚ UNIBANCO S/A e LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é embargado AUGUSTO
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000592-62.2019.8.26.0066/50000 -Voto no 42802
2
Embargos de Declaração Cível no 1000592-62.2019.8.26.0066/50000
Embargtes: Itaú Unibanco S/A e Luizacred S.A. Sociedade de Crédito,
Financiamento e Investimento
Embargado: Augusto Rodrigues
Interessado: Magazine Luiza S/A
Comarca: Barretos
Voto no 42802
Recurso Embargos de declaração Omissão.
Não há como reconhecer a existência de qualquer dos
vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil em julgado solidamente fundamentado, inclusive em
entendimento dominante sobre o tema.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
de acórdão (fls. 222/227), que negou provimento aos recursos de apelação
interpostos, mantendo-se a r. sentença.
Aduzem os embargantes, com vistas à obtenção de
efeito modificativo e ao prequestionamento como pressuposto de
recorribilidade junto às Instâncias Superiores, que o acórdão foi proferido
com vício de omissão, na medida em que não observou a ausência dos
requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, pelo fato de
regularizarem o equívoco antes mesmo do ajuizamento desta lide, bem
como por não restar comprovado o dano moral sofrido pelo autor.
É o relatório.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece
caber embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.
Consoante o mencionado dispositivo, os embargos
declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação
vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso,
obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para instaurar
rediscussão do julgamento.
Os presentes embargos, a rigor, não apresentam os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000592-62.2019.8.26.0066/50000 -Voto no 42802
3
pressupostos exigidos à sua admissibilidade, visto que não há no julgado
vício a ser sanado. Não existe a alegada omissão, a qual apenas se
configuraria caso algum aspecto relevante ao deslinde da causa não
tivesse sido apreciado, circunstância inocorrente na espécie.
A simples afirmação da parte embargante, no sentido
de que houve omissão na análise do conjunto probatório é insuficiente ao
acolhimento destes embargos, sendo necessário que a irresignação
integrativa se subsuma a uma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil e não a mera pretensão de ver emitido novo pronunciamento
jurisdicional que lhe seja de todo favorável.
No caso, a Turma julgadora concluiu que, diante dos
fundamentos de fato e de direito e as provas acostadas nos autos, os
elementos caracterizadores da responsabilidade civil mostraram-se
presentes e, assim, a r. sentença deveria ser mantida.
Isso porque ambos os embargantes participaram da
cadeia de fornecimento do serviço defeituoso, seja efetivando a
negativação em órgão de proteção ao crédito, seja administrando o cartão
de crédito gerador da dívida negativada, ainda que tenham regularizado a
falha posteriormente, tal comportamento não os exime do dever de
indenizar.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça sobre a responsabilidade solidária entre a administradora de
cartão e a instituição financeira pelos danos causados ao consumidor:
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 'BANDEIRA'/MARCA
DO
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
EMPRESA
ADMINISTRADORA
DO CARTÃO DE CRÉDITO E
INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a
responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a
empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito
pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados.
Precedentes.
2. Agravo interno não provido1.
1 AgInt no REsp 1663305/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000592-62.2019.8.26.0066/50000 -Voto no 42802
4
Além disso, tampouco há que se falar em ausência de
danos ao consumidor, que, mesmo sem notícia de cobrança vexatória, foi
surpreendido com a anotação restritiva em seu nome, perdurando até a
correção do desacerto causado pelos réus, ato esse que resultou em abalo
moral ao embargado.
Por esse ângulo, posicionou-se o referido Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CULPA
CONCORRENTE
DA
VÍTIMA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS
N. 282 E 356/STF. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO DE
CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA.
1. A tese referente à culpa concorrente não foi objeto de
debate
pela
Corte
de
origem.
Ausente
o
prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de
ordem pública, incide o óbice das Súmulas 282 e 356 do
STF. 2. O abalo decorrente do protesto indevido de
título de crédito constitui dano moral in re ipsa,
dispensando a produção de provas. Precedentes. 3.
Agravo interno a que se nega provimento2.
Dessa forma, era mesmo o caso de se manter a
condenação solidária dos réus, independentemente de culpa3, ao
pagamento de indenização por danos morais, e não há como negar que em
virtude do ocorrido o autor veio a experimentar danos de ordem moral.
Vale lembrar que não se justifica o pretendido efeito
infringente, estando o julgado em absoluta consonância com os elementos
dos autos e com o tema suscitado.
Acerca desse recurso, o Superior Tribunal de Justiça
assim decidiu:
Como se sabe, de acordo com pacífica orientação acerca
da natureza recursal dos embargos declaratórios, estes
não se prestam a uma nova análise da lide, mediante o
reexame de matéria já decidida, mas, apenas, à elucidação
ou ao aperfeiçoamento do decisum em casos de
obscuridade, contradição ou omissão.
Não tem, pois, de regra, caráter substitutivo ou
modificativo, ou seja, o condão de alterar, livre e
substancialmente, o decisório em seu dispositivo, mas, sim,
aclarar ou integrar, razão por que seu processamento não
é norteado pelos princípios do contraditório e da igualdade.
Com efeito, os embargos de declaração não podem ser
2 AgRg no Ag 1281587/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016, (Grifo nosso).
3 Artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000592-62.2019.8.26.0066/50000 -Voto no 42802
5
utilizados com a finalidade de propiciar novo exame da
própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido4.
Ainda, em relação à pretensão de obter o
prequestionamento, apenas se deve registrar ser desnecessária a
realização de manifestação expressa acerca dos comandos normativos
invocados nos aclaratórios.
Sob esse aspecto, lecionam Fredie Didier Jr. e
Leonardo Carneiro:
Diante do disposto no art. 1.025 do CPC, está superado o
enunciado 211 da súmula do STJ, que está assim redigido:
'inadmissível recurso especial quanto á questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo'.
O art. 1.025 do CPC considera existente o pré-
questionamento com a simples oposição dos embargos de
declaração, mesmo que a questão não seja apreciada pelo
tribunal de origem. O texto normativo dispõe em sentido
contrário ao do enunciado 211 da Súmula do STJ, que fica,
portanto, superado.5
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
DO
RECORRENTE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que indeferiu
Embargos de Divergência em Agravo Interno no Agravo em
Recurso Especial.
2. Corrobora-se a constatação do decisum recorrido do
STJ, haja vista que não é possível derrubar a constatação
das decisões das instâncias anteriores, de que não ficou
comprovada a situação de hipossuficiência do recorrente.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de
hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação
de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na
hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a
condição declarada, devendo se fazer acompanhar por
outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal
qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos
elementos constantes dos autos, não se convenceu de
4 EDcl no AgRg no AREsp 847.491/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016.
5 Curso de Direito Processual Civil, Juspodivm, 14a edição. 2017. pp. 327.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000592-62.2019.8.26.0066/50000 -Voto no 42802
6
estar o litigante em condição de hipossuficiência (...).6
Assim, não havendo omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão que ora se embarga, não há como prosperar a
irresignação, porquanto tal recurso é incompatível com a pretensão de se
obter efeitos infringentes (EDcl no REsp. no 601.172/PR, 4a Turma, rel. Min.
Jorge Scartezzini, DJ de 22/8/2005; EDcl no AgRg no Ag. no 440.405/RJ, 2a
Turma, rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 22/8/2005; EDcl no REsp. no
481.917/MG, 2a Turma, rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 15/8/2005; EDcl no
AgRg no REsp. no 550.972/PR, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de
24/5/2004; EDcl no REsp. no 649.794/RJ, 1a Turma, rel. Min. Francisco
Falcão, DJ de 4/4/2005).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ITAMAR GAINO
Relator
6 AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL,
julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017.